Tribunal: TJES
Processo: 0000805-52.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Prisão Preventiva; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000805-52.2022.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LEANDRO BATISTA NASCIMENTO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL.
PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PENA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Enquanto a materialidade do delito encontra-se demonstrada pela apreensão das drogas, com laudo de exame químico positivo das drogas, a autoria resta evidente diante dos consistentes depoimentos colhidos nas esferas policial e judicial.

2.
O envolvimento pretérito do apelante em outras ações penais relacionadas a tráfico de drogas, além da quantidade e da forma de acondicionamento da droga, demonstram que o produto era, sem dúvida, destinado à comercialização.

3.
Não se aplica o princípio da insignificância aos delitos de tráfico de drogas, por se tratar de crime de perigo abstrato ou presumido, sendo irrelevante para esse específico fim a quantidade de droga apreendida.

4.
Sanção proporcional, sendo fixada no mínimo legal.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0000805-52.2022.8.08.0011

APELANTE: LEANDRO BATISTA NASCIMENTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Insurge-se
Leandro Batista Nascimento
contra a sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, que considerou o réu como incurso na figura tipificada no
artigo 33 da Lei n.º 11.343/06
, condenando-o à pena de
5 anos de reclusão e 500 dias-multa
, em regime inicial semiaberto.

O apelante em síntese, aduz a absolvição face o princípio da insignificância. Requer, subsidiariamente, a desclassificação da imputação para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06 ou a redução da sanção aplicada.

O recurso não merece provimento.

De acordo com a
denúncia
, em 15 de março de 2022,
na Rua Osvaldo Malfacini, bairro Zumbi, Cachoeiro de Itapemirim
, o apelante foi flagrado comercializando entorpecentes.

Pelo que consta dos autos, o recorrente dispensou a droga no chão, tentando se desvincular do material, mas os policiais, percebendo a atitude do réu, realizaram a abordagem constatando que se tratava de dois pinos de cocaína e duas buchas de maconha. Ainda como narra o MP, os policiais refizeram o caminho percorrido pelo recorrente, passando por uma escadaria, ocasião em que encontraram um sacola contendo 66 pinos de cocaína, além de outra carga da substância, totalizando a apreensão de 83 pinos de cocaína e 2 buchas de maconha.

Ao contrário do que sustenta o recorrente, o conjunto probatório carreado aos autos é suficientemente claro a atestar a veracidade dos fatos narrados pelo órgão ministerial. Enquanto a
materialidade
do delito encontra-se demonstrada pela apreensão das drogas, com laudo de exame químico positivo das drogas (fl. 29 do IP), a
autoria
resta evidente diante dos consistentes depoimentos colhidos nas esferas policial e judicial.

Ainda na fase inquisitorial (fls. 02-03 do IP), os policiais
Emanuel Campos
Sabino
e
R
afael Paraizo de Paula Sorte
,
participantes da diligência que culminou com o flagrante disseram que, em patrulhamento preventivo,
avistaram o apelante caminhando até uma motocicleta, ocasião em que o réu, percebendo a presença da guarnição, dispensou um conteúdo no chão, o qual se tratava de cocaína e maconha.
Ao longo da abordagem, logrou-se ainda a apreensão de uma sacola contento 66 pinos de cocaína,
tendo o recorrente admitido que a droga destinava-se
à comercialização.

Em juízo (
mídia à fl. 21
), os policiais confirmaram a inquisitorial, esclarecendo que a partir da atitude suspeita do apelante – que transitava pela estacada, indo até uma motocicleta – efetuaram a abordagem, mormente quando este, percebendo a guarnição, tentou dispensar a droga no chão. Além disso, atestaram que a droga encontrada na escadaria seria da mesma cor que a dispensada pelo agente.

Como se sabe,
o
depoimento dos policiais é válido para o embasamento do juízo condenatório
, mormente quando encontra congruência com os demais elementos colhidos durante tanto na fase inquisitória como durante a instrução.

Nesse sentido, precedentes do
Superior Tribunal de Justiça
:

Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes. (STJ, HC 223.086/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, DJe 02/12/2013)

De acordo com a jurisprudência predominante deste Superior Tribunal de Justiça, são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito. (STJ, AgRg no Ag 1336609/ES, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe 14/08/2013)

Embora o réu negue os fatos, alegando a qualidade de usuário,
tal versão não encontra amparo em nenhum elemento colhido durante a instrução
. A
tática do agente

é

bastante

utilizada

por

traficantes
, que por muitas vezes, depositam a maior quantidade de entorpecentes a certa distância, em meio a entulhos (no caso, entre pedras), de onde passam a comercializar a usuários que conhecem o local de distribuição.

Há, portanto, elementos suficientes à condenação, não havendo que se falar, ainda, em desclassificação. Nesse particular, aliás, o
artigo 28, §2º, da Lei 11.343/06
é claro ao prever que
a
quantidade

da

droga
é uma das circunstâncias a ser avaliada para determinar se a mesma destinava-se ao consumo pessoal
, devendo-se também atentar “ao local e às
condições
em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.”

No caso, afora a movimentação do agente e o local da abordagem – conhecido pelo intenso comércio de entorpecentes -, a
quantidade
e da
forma de acondicionamento da droga
demonstram que o produto era, sem dúvida, destinado à comercialização.

Ademais, ainda que se sustente a irrelevância da conduto do apelante, a jurisprudência é assente de que “
Não se aplica o princípio da insignificância aos delitos de tráfico de drogas
, por se tratar de crime de perigo abstrato ou presumido, sendo
irrelevante para esse específico fim a quantidade de droga apreendida
(AgRg nos EDcl no REsp n. 2.039.175/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 24/4/2023).

No que toca a
dosimetria
, não há melhor tratamento jurídico a ser oferecido ao réu.

Digo isso porque a
pena base
foi fixada no mínimo legal (
5 anos de reclusão e 500 dias-multa
) e, à míngua de atenuantes, agravantes, causas de aumento e diminuição de pena (
frise-se, o privilégio foi afastado em razão da existência de atendentes criminais do agente, já condenado em primeira instância por delito da mesma natureza
), a
sanção definitiva
manteve-se no menor patamar previsto no tipo.

Sendo assim, na esteira da douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento.

Condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de R$600,00 a título de
honorários

recursais
em favor do defensor dativo nomeado na origem
, valor que encontro com base na tabela profissional elaborada pela OAB/ES e, especialmente, os critérios fixados no artigo 85 do CPC.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento.